Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0710577-29.2020.8.07.0000 Agravantes FABIANO EURIPEDES DE SOUSA FRANCISCO DE ASSIS JESUS Agravado FAUSTO D ABBADIA SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA e FRANCISCO DE ASSIS JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação de conhecimento no 0704002-24.2019.8.07.0005, ajuizada por FAUSTO D ABBADIA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de execução do contrato de honorários formulado pelo advogado do autor em seu desfavor no ID n. 45701990 e reiterado no ID n. 58451546, porque essa pretensão não tem por objeto o cumprimento da sentença prolatada nestes autos, mas obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços para o patrocínio da causa. Segundo a decisão, essa pretensão deve ser veiculada por meio de ação de execução distribuída de forma autônoma (ID 58808372). De acordo com os agravantes, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou o advogado, se assim lhe convier, conforme parágrafo 1o do artigo 24 da Lei 8.906/94. Assim, requerem seja dado provimento ao presente recurso, com a efetivação da execução nos presentes autos. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator